Tribunal: TJPA
Processo: 0053912-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053912-27.2014.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA LUIZA GONCALVES JARDIM, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL E DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE AO TETO PREVISTO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE CONSIGNAÇÃO. NATUREZA DISTINTA DAS MODALIDADES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA QUE SE REVELA DESCABIDA. DESSA FORMA INADEQUADA A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL., DEVIDO A REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3. Do mesmo modo, entendo que merece reforma a condenação em dano moral, visto que, não há nenhuma reprovação a ser reparada no caso, sendo legitima a cobrança sem qualquer limitação das operações financeiras excetuados os empréstimos consignados.

4. Portanto, tem-se que a sentença ora atacada que determinou a readequação de todos os empréstimos contraídos pela apelada e os limitou ao patamar 33,33% de sua remuneração se encontra em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015l, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 11ª Vara Cível da Capital (Num. 1578055 - Pág. 2 a 7) que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR Nº 0053912-27.2014.8.14.0301
ajuizada em seu desfavor por
MARIA LUIZA GONÇALVES JARDIM e MARIA DO SOCORRO MONTEIRO SOARES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

As autoras ajuizaram ação revisional c/c danos morais contra o BANPARÁ, alegando que contraíram com a instituição financeira diversos contratos de empréstimo e que passaram a sofrer descontos mensais que comprometeram sua subsistência, em limite superior a 30% dos seus rendimentos.

Dessa forma, pugnaram pela limitação dos descontos mensais no patamar de 33,3%, além de indenização por danos morais.

Juntaram documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita, porém indeferiu o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores (Num. 1578045 - Pág. 2 e 3).

A Instituição Financeira ofertou contestação (Num. 1578046 - Pág. 2 a 20), sustentando, em suma, a inexistência de qualquer ilicitude no ato praticado.

Réplica das autoras refutando os argumentos trazidos pelo BANPARÁ (Num. 1578052 - Pág. 3 a 8).

Sobreveio sentença julgando parcialmente a lide (Num. 1578055 - Pág. 2 a 7), nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que a instituição financeira ré observe o limite de 33,3% de desconto dos rendimentos da autora, inclusive de valores existentes em sua conta corrente, para pagamento do empréstimo contraído. Determino ainda recálculo da dívida a ser feita pela instituição ré, levando-se em consideração o atual saldo devedor, sem acréscimo de juros caso haja aumento das prestações mensais devidas; e para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora desde a inscrição indevida (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ) a autora Maria Luiza Gonçalves Jardim.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, em proporções iguais, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC). Condeno as autoras ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do réu que fixo, por equidade, em 02 salários mínimos (art. 85, §8º), vedada a compensação (art. 85, §14).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I

Belém/PA, 16 de outubro de 2018.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Auxiliando a 11ª Vara Cível da Capital.”

Inconformado o BANPARÁ interpôs
recurso de apelação
(Num. 1578056 - Pág. 2 a ), argumentando que a sentença merece reforma, pois esta em desacordo com recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 1586910) que assentou que a limitação dos descontos na ordem de 30% (trinta por cento) não pode alcançar contratos de empréstimo firmados voluntariamente entre o particular e a Instituição Financeira, sendo assim tal limitação só se aplicaria para empréstimos na modalidade consignado.

Além disso requereu a reforma do julgado quanto a condenação em danos morais e a respeito da condenação no percentual de honorários sucumbenciais.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Num. 1578057 - Pág. 3 a 9).

A relatoria coube por sorteio a Desa. Gleide Pereira de Moura, que considerando tratar-se de demanda de servidor público, determinou a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público, que possui competência regimental para o processamento e julgamento do feito (Num. 2098723 - Pág. 1 e 2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na oportunidade recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 2304582 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2354599 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso no inconformismo do BANPARÁ em relação a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelas apeladas e compeliu a instituição financeira recorrente em proceder a readequação de todos os contratos de empréstimos bancários para que os descontos incidentes sobre os rendimentos das recorridas não ultrapassem o percentual 33,3%.

Analisando as razões expostas, firmo meu livre convencimento motivado de que o recurso me convenceu que a sentença merece reforma, digo isso pois, em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “
desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira,

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O contrato de contracorrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na contracorrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

(...)

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)”

Portando, extrai-se da própria petição inicial das apeladas que além dos empréstimos consignados, as mesmas voluntariamente realizaram outras operações de crédito, como BANPARACARD e CRED COMPUTADOR, de modo que a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), apenas quanto aos empréstimos consignados, não podendo abarcar estes outros empréstimos.

No caso em questão, constata-se que a adesão ao contrato de conta corrente em que as apeladas percebem sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, pois não configura consignação em folha de pagamento.

Assim sendo, em conformidade com os fundamentos acima, extrai-se que a sentença ora atacada que determinou a readequação de todos os empréstimos contraídos pela apelada e os limitou ao patamar 33,33% de sua remuneração se encontra em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

Do mesmo modo, entendo que merece reforma a condenação em dano moral, visto que, não há nenhuma reprovação a ser reparada no caso, sendo legitima a cobrança sem qualquer limitação das operações financeiras excetuados os empréstimos consignados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença atacada, julgando improcedente o pedido quanto a limitação de todos os empréstimos contraídos pelas sentenciadas/autoras ao importe de 33,33%, devendo este percentual se restringir somente sobre os empréstimos consignados, assim como descabe a condenação em danos morais
.

Em razão do provimento do apelo do Banco do Estado do Pará-BANPARÁ, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor fixado pelo Juiz de origem, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor dos patronos do apelante (art. 85, § 2º do CPC/15), encontrando-se suspensa a exigibilidade dessa verba (art. 98, § 3º do CPC/15), em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020